Tribunal: TJSP
Processo: 1032757-18.2019.8.26.0114
Classe: Apelação / Remessa Necessária / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – Ação Declaratória de Inexistência de Relação Tributária c.c. Repetição de Indébito – Municipalidade de Campinas – IPTU dos exercícios de 2012 e 2015 – Preliminar de nulidade em razão de sentença 'extra petita' - Preliminar afastada - Prazo prescricional de cinco anos – Inteligência do art. 1o do Decreto 20.910/32 - Prescrição do direito de ação, em

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – Ação Declaratória de Inexistência de Relação Tributária c.c. Repetição de Indébito – Municipalidade de Campinas – IPTU dos exercícios de 2012 e 2015 – Preliminar de nulidade em razão de sentença 'extra petita' - Preliminar afastada - Prazo prescricional de cinco anos – Inteligência do art. 1o do Decreto 20.910/32 - Prescrição do direito de ação, em relação aos lançamentos do IPTU dos exercícios de 2012 a 2014 - Prescrição parcial reconhecida - Ausência de previsão legal da base de cálculo do imposto – Majoração por ato administrativo, sem previsão na Planta Genérica de Valores vigente à época dos fatos geradores – Impossibilidade, ante o Princípio da Estrita Legalidade Tributária – Sentença reformada no tocante ao reconhecimento da prescrição parcial – Recurso Oficial não conhecido e parcialmente provido o Recurso Voluntário da Municipalidade.